Tribunal: TJSP
Processo: 1518096-87.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000492236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1518096-87.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
VERA LUZ RODRIGUES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, sem excluir de ofício a cobrança da taxa de lixo, vencido o Relator sorteado,
que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz, des. Octavio Machado de Barros.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1518096-87.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: VERA LUZ RODRIGUES
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 23127.
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas –
Exercício de 2014 e 2015 – Extinção do feito – Erro formal
passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e
STJ, Súmula, 392 – Sentença reformada. Recurso provido.
Apelação contra a sentença que extinguiu a execução
fiscal, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC, por falta de
fundamentação legal da dívida. Inconformada, a apelante alega que não lhe
foi dada oportunidade para substituir ou emendar a CDA para sanar as
falhas.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do
art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso
III, da Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a
comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura, porque
a Municipalidade não teve a oportunidade de emendar o título para sanar
as falhas que comprometedoras da ampla defesa do executado, em
consonância com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de primeira instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou
substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para
embargos. No mesmo sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Tremembé IPTU e Taxas Sentença reconhecendo
de ofício a nulidade da CDA por falta de
fundamentação legal e forma de cálculo dos juros
Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula no. 392 do STJ
Extinção
afastada
-
Recurso
PROVIDO
(Apelação
no
0000952-76.2007.8.26.0634; Relatora Desa MÔNICA
SERRANO; Comarca:
Tremembé; Data
do
julgamento: 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Omissão
do dispositivo legal
Nulidade da CDA

Inadmissibilidade Erro formal passível de emenda
ou substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392
do STJ
Sentença anulada
Recurso Provido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 0004525-83.2011.8.26.0634; Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca:
Tremembé; Data do julgamento: 02/02/2017).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para que
seja dada vista à Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir a
CDA.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.605.
Apelação Cível no 1518096-87.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: Vera Luz Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Taxas de prevenção e
extinção de incêndios e de coleta de lixo.
Exercícios
de
2014
e
2015.
Taxa
de
conservação de vias e logradouros públicos.
Exercício
de
2014.
Reconhecimento
de
nulidade das certidões de dívida ativa e de
inexigibilidade da cobrança das taxas de
extinção de incêndios e de conservação de
vias e logradouros públicos. Extinção do
processo. Inadmissibilidade. Títulos executivos
que não mencionam o fundamento legal da
cobrança e o termo inicial dos encargos
incidentes sobre a dívida. Erros formais
passíveis
de
emenda.
Possibilidade
de
substituição das certidões. Inteligência do
artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317
do Código de Processo Civil.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Exercícios
de
2014
e
2015.
Taxa
de
conservação de vias e logradouros públicos.
Exercício de 2014. Descabimento das exações.
Serviços que beneficiam toda a comunidade,
não
um
contribuinte
individualmente
considerado. Inteligência dos artigos 145 da
Constituição Federal e 77 e 79 do Código
Tributário Nacional. Precedente do Supremo
Tribunal
Federal.
Recurso
parcialmente
provido.
Taxa de coleta de lixo. Exercícios de 2014 e
2015. Ilegitimidade da exação. Rateio do custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço de acordo com a área construída e a
destinação do imóvel. Inadmissibilidade. Base
de cálculo sem relação com o custo do serviço
público.
Inobservância
do
princípio
da
isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da
Constituição Federal. Matéria de ordem pública. Reconhecimento de ofício.
Possibilidade de prosseguir a exação em relação
ao imposto.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
município de São Bernardo do Campo contra Vera Luz Rodrigues com vistas à
cobrança de imposto predial e territorial urbano e de taxas de prevenção e extinção
de incêndios e de coleta de lixo dos exercícios de 2014 e 2015, bem como de taxa de
conservação de vias e logradouros públicos do exercício de 2014.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões de
dívida ativa e ilegitimidade da cobrança das taxas de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros públicos, extinguiu-se o feito
(folhas 47 a 58). Daí por que apela tempestivamente o município: sustenta hígidos
os títulos executivos; argui possível a emenda para sanar eventuais vícios e requer
prosseguimento da cobrança.
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar a executada a ofertar contrarrazões pois não houve citação.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não indicam, por erro
formal, o fundamento legal dos débitos e o termo inicial dos encargos incidentes
(artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam o controle da
legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-se de vício que
impede o exercício da defesa em toda a sua plenitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.
Eis o que proclama o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar a
Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do
art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a oportunidade
de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.” (recurso especial
755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil
estabelece a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais com
vistas ao proferimento de sentença de mérito, in verbis:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução
de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o
vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes de
levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os títulos
executivos.
Quanto à ilegitimidade da cobrança das taxas, já
reconhecida na sentença, insta consignar que, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, trata-se de tributo vinculado, correspondente a serviço
específico e divisível, prestado ou posto à disposição do contribuinte. Bem por isso,
descabida a cobrança daquelas referentes a serviços de prevenção e extinção de
incêndios e de conservação e vias e logradouros públicos, que tais serviços
beneficiam toda a comunidade, não apenas a executada. Houve desrespeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatuído no artigo 145, II, da Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE
ANTONIO CARRAZZA, “in” “Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a
edição, São Paulo: Malheiros Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a
um número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de
utilização individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer, da
possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente
considerada. É o caso dos serviços de telefone, de transporte coletivo, de
fornecimento domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes, sim,
podem ser custeados por meio de taxas de serviços.”
Registre-se que a conservação de vias e
logradouros públicos atinge a população em sua integralidade; não é possível a
divisão desse serviço entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-
se de todas as ruas, avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo
custeio somente a proprietários de imóveis. Eis o entendimento da corte sobre o
assunto:
“Ação anulatória de débito fiscal. Revisão da base
de cálculo do IPTU. Possibilidade. Valor venal adotado pelo Município que não
corresponde ao valor de mercado do bem. Prova pericial criteriosa e coerente que
deve ser acolhida. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. Fato gerador
consistente na prestação de serviço inespecífico, não mensurável, indivisível e
insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, beneficiando toda a
coletividade. Incompetência do Município, ademais, para instituição. Ônus do
combate a sinistros atribuído ao Estado. Taxa de conservação de vias e logradouros.
Ausência de prestação de serviço público específico e divisível. Taxa de coleta de
lixo. Atendimento aos requisitos constitucionais da divisibilidade e especificidade.
Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Inadmissibilidade. Fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
baseada nos critérios do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, aplicável ao caso. Sentença
de
parcial
procedência.
Recursos das partes não providos.” (apelação
0001125-14.2010.8.26.0564, Décima Oitava Câmara de Direito Público, relator
Desembargador Carlos Violante);
“Ação Declaratória de Inexistência de Relação
Jurídico-tributária c.c Repetição de Indébito. Taxa de limpeza pública, taxa de
conservação de logradouros públicos e taxa de bombeiros. Tributos pagos nos
últimos cinco anos, contados retroativamente à distribuição da ação, em 27.05.2015.
Sentença que julgou procedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Ilegitimidade dos
co-autores Matheus e Pedro Paulo. Preliminar que resta afastada, ante a emenda à
petição inicial. Taxa de limpeza pública. Manifesta ilegalidade constatada, uma vez
que referida taxa não observa os requisitos da especificidade e divisibilidade, na
medida em que tem como fato gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas
também a limpeza de vias, logradouros e galerias pluviais. Exegese da Súmula
Vinculante no 19. Taxa de Conservação de Logradouros Públicos. Inexistência,
também, da prestação de serviços públicos específicos e divisíveis, porquanto sua
execução beneficia toda a sociedade. Ilegalidade da exigência. Taxa de combate a
incêndio e sinistros. Precedentes da Câmara julgadora e do C. STF no sentido de que
o serviço não é divisível e de que a competência para o serviço de bombeiros é
exclusiva do Estado. Interpretação que respeita o disposto no art. 926 do NCPC, ante
o entendimento majoritário do colegiado. Observância da necessidade de se
uniformizar a jurisprudência do Tribunal e manter a sua coerência (art. 926 do
NCPC). Honorários advocatícios que ficam majorados para 15% do valor da
condenação. Recurso não provido.” (apelação 0002249-44.2015.8.26.0180, Décima
Oitava Câmara de Direito Público, relator Desembargador Ricardo Chimenti);
“REEXAME
NECESSÁRIO

Ação
de
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária cumulada com pedido de
repetição do indébito - Taxa de limpeza pública, conservação de vias e logradouros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
públicos e Taxas de serviço de bombeiro. Sentença Ilíquida - Reexame Necessário
obrigatório Aplicação da Súmula n.490 do STJ. Taxa de limpeza pública e Taxa de
conservação de vias e logradouros públicos Ilegalidade Inteligência do artigo 145
da Constituição Federal e dos artigos 77 e 79 do CTN. Taxa de salvamento,
prevenção e extinção de incêndios Constitucionalidade - Contraprestação por
serviço público específico e divisível - Precedentes do STF. Pretensão à restituição
do débito - Admissibilidade - Aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 168, I,
do CTN. Juros de mora - Incidência de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado -
Art. 161, §1°, art. 167, § único, ambos do CTN e súmula n. 188 do STJ. Correção
monetária - Observada a variação da Tabela Prática expedida pela Corregedoria-
Geral da Justiça de São Paulo (INPC), a partir do pagamento de cada parcela, de
acordo com a súmula 162 do STJ. Reexame necessário, parcialmente provido.”
(remessa necessária 1003973-88.2015.8.26.0302, Décima Quarta Câmara de Direito
Público, relator Desembargador Cláudio Marques) (grifos inexistentes nos
originais).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo
Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental no agravo de instrumento.
Tributário. Taxa de conservação de vias e logradouros públicos.
Inconstitucionalidade. Taxas de limpeza pública domiciliar e de manutenção da rede
de água e esgoto. Impossibilidade da análise da legislação local e do reexame de
fatos e provas (súmulas 279 e 280 d0 supremo tribunal federal). Agravo regimental
ao qual se nega provimento.” (agravo regimental no agravo de instrumento
653.547/SP, Primeira Turma, relatora Ministra Carmen Lúcia);
“Recurso extraordinário. Mandado de segurança.
Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas. Inconstitucionalidade
incidental. 2. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade de lei que instituiu a
cobrança de Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas, por afronta ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no art. 145, II, da CF. 3. Entendimento firmado pelo STF no sentido de que
a base de cálculo é "própria de imposto e não de taxa por serviços específicos e
divisíveis postos à disposição do seu contribuinte" e "não tendo o município - uma
vez que, em matéria de impostos, a competência é da União - competência para criar
tributos outros que não os que a Constituição lhe atribui, o imposto dissimulado pela
taxa é inconstitucional" (RE 121.617). 4. Recurso não conhecido. Lei Complementar
n.o 37, de 29 de dezembro de 1998, do Município de Aracaju, declarada
inconstitucional.” (recurso extraordinário 293.536/SE, Tribunal Pleno, relator Néri
da Silveira). (grifos inexistentes nos originais).
No tocante à taxa de prevenção e extinção de
incêndios, além de a ela ser aplicável o que antes se expendeu, cumpre lembrar que
o serviço respectivo não o presta o município de São Bernardo do Campo, mas antes
o Estado de São Paulo, por meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais com
repercussão geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário,
como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios,
sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso extraordinário
643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho do
acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção e
o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Em suma: inexorável acolher em parte o apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para permitir a emenda ou substituição das certidões de dívida ativa, mantido o
afastamento da exação das taxas de conservação de vias e logradouros públicos e de
prevenção e extinção de incêndios.
Sem embargo do suso aduzido, imperioso
reconhecer também a ilegitimidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.
Reza o artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69, com
a redação dada pela Lei Municipal 5.971/2009:
“Art. 197. A base do cálculo da Taxa de Coleta de
Lixo será determinada em razão do custo anual estimado dos serviços descritos no
art. 195 desta Lei.
“Parágrafo Único. A Taxa de Coleta de Lixo será
individualmente calculada e lançada com base nos seguintes fatores:
“I - a área total construída do imóvel; e
“II - o uso e destinação do imóvel.”.
Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro
de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas
Vinculantes 19 (“A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de
coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de
imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”) e 29 (“É
constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da
base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral
identidade entre uma base e outra.”). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da
taxa de coleta de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo
145, II, da Magna Carta.
As súmulas referidas no anterior parágrafo têm
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário (artigo 103-A da
Constituição Federal). Portanto, não se pode reconhecer a ilegitimidade da cobrança
da taxa em foco por violação ao artigo 145, II e § 2o, da Lei Maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Doutra banda, o rateio do valor do serviço de
acordo com a área construída e a destinação do imóvel, não guarda relação com o
efetivo custo da atividade estatal correspondente.
Não só proprietários de imóveis edificados são
beneficiados pela atividade mencionada no precedente parágrafo, mas também os de
imóveis não edificados (terrenos destinados à prática de desportos, de
estacionamento de veículos automotores etc.). Assim, indevida a cobrança de taxa
de coleta de lixo apenas daqueles primeiros, que manifesta a violação ao princípio
da isonomia.
Embora a Súmula Vinculante 19 do Supremo
Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos
serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”,
inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150,
II, do mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado a atividade
estatal específica, razão pela qual sua base de cálculo deve corresponder ao custo do
serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai ser
posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma
atuação estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer da
própria atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da própria
atividade).
...........................................................................

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da
taxa é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária esse
custo deve ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva pagar sua
parte, na proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in'
“Hipótese de Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo,
página 147, 150 e 152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do
município de São Bernardo do Campo para cobrar a taxa de coleta de lixo. Daí a
ilegitimidade da exação.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade da
cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício,
a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito, os
seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA AO
ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULAS
282/STF
E
211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PREJUDICADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os
embargos de declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao
art. 535, I e II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e
precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes
para embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial,
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria infraconstitucional.
Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo de valor acerca dos
arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando ausente seu necessário
prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. Importa em
deficiência de fundamentação a indicação genérica de afronta aos arts. 505, 512, 513
e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o alegado malferimento, a teor
do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria de ordem pública, pode
o Tribunal de origem conhecer de ofício de questão envolvendo a existência de
inconstitucionalidade de decisão judicial anteriormente proferida no curso do
processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no
sentido de que a decisão judicial anteriormente proferida em sede de embargos do
devedor seria inconstitucional, por se chocar com o princípio da razoabilidade por
sua falta, e com o da proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o
exame dessa matéria em sede de recurso especial, voltado apenas para
uniformização da interpretação de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio
jurisprudencial prejudicado. 7. Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso
especial 875.653/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO INVOCADA
ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE
OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o escopo de dirimir dissenso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão para se argüir
inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal matéria não tenha
sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2. As matérias de ordem
pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual podem ser originariamente
argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A inconstitucionalidade de tributo
inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de validade da correspondente
execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos termos do art. 267, § 3o, do CPC.
4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade de tributo em sede de exceção de pré-
executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag 1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009; AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008; AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o
conhecimento dessa mesma matéria, de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5.
Embargos de divergência providos.” (embargos de divergência 724.888/MG, relator
Ministro Benedito Gonçalves).
Proclamada ilegitimidade da cobrança das taxas a
execução deve continuar para cobrança do imposto. Isso porque as certidões de
dívida ativa discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso, não perderam
seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade de
prosseguimento da execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de
ofício, ilegítima a cobrança da taxa de coleta de lixo e dar-se-ia parcial provimento
ao reclamo: determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas no que toca ao
imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo para substituição das
certidões de dívida ativa para sanar os vícios apontados.
Geraldo Xavier

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE
BARROS FILHO
1132ADF1
5
16
Declarações
de Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
12274C46
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1518096-87.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.